Tribunal: TJSP
Processo: 2081570-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081570-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é paciente JOSE
GERALDO CASSIMIRO DA CRUZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
2
Habeas Corpus no 2081570-76.2020.8.26.0000
Comarca de Mongaguá 1a Vara
Paciente: José Geraldo Cassimiro da Cruz
Impetrante: Rodrigo Sardinha de Freitas Campos
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mongaguá
Voto no 13411
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
312
DO
CPP

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores
da real necessidade da prisão cautelar do Paciente
Ordem
denegada.
Vistos.
Rodrigo Sardinha de Freitas Campos, Defensor
Público do Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de José Geraldo Cassimiro da Cruz, apontando como
autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de
Mongaguá, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão da decisão que decretou a prisão preventiva, carente de
fundamentação, amparada em anterior concessão de liberdade provisória, sem
demonstrar em termos concretos a necessidade da aplicação da medida. Aduz
que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é
aparentemente primário, possui endereço fixo e 06 filhos, bem como que o
delito a ele imputado foi cometido sem violência ou grave ameaça e na
modalidade tentada. Sustenta que a prisão preventiva afronta o princípio da
proporcionalidade, uma vez que, em caso de condenação, poderá ser
eventualmente fixado regime inicial diverso do fechado e substituída a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
3
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Alega as precárias condições do
cárcere, sobretudo, diante da pandemia do COVID-19, e menciona a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ. Acrescenta que não foi realizada
perícia para averiguar se o Paciente está contaminado.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória ao Paciente ou substituída a prisão
preventiva por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura,
bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 68/69).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 75), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 78/84).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 04.05.2020, que o Paciente foi preso
em flagrante, em 28.04.2020, pela prática, em tese, de crime de furto
qualificado, sendo a referida prisão convertida em preventiva no dia seguinte,
ocasião em que o Paciente foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e em que foi
recebida a denúncia e determinada a citação do Paciente (fls. 75).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “Conforme relato policial constante
do BO no 1284/20, às fls. 07/09, policiais militares foram acionados para atendimento
a ocorrência de furto na Rua Aureliano da Silva Arruda, nesta comarca. Ao
chegarem ao local, encontraram o ora indiciado sob custódia do denunciante Silvio
Britto. Conforme relatado, a esposa de Silvio havia lhe informado sobre a tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
4
invasão de sua residência, dando as características do suposto invasor, o qual tentou
adentrar o imóvel quebrando a janela da cozinha. Em diligência pelos arredores,
Silvio conseguiu alcançar o suposto furtador, reconhecido por fotografia
encaminhada, via Whatsapp, à esposa de Silvio. Diante dos fatos, foi dada voz de
prisão ao indiciado. Do exposto, conclui-se que o flagrante encontra-se formalmente
em ordem, motivo pelo qual homologo o respectivo auto.
(...)
É importante salientar que, diante do quadro de
pandemia que vivenciamos, as pessoas têm a necessidade de permanecer em suas
casas a maior parte do tempo possível, até por força de determinação estatal. Desta
feita, acaso não se sintam seguras nestes recintos, toda a angústia proveniente do
isolamento se agravará e a sociedade rumará ao caos.
Nesse contexto, a certidão de antecedentes de fls. 36/37
indica que o averiguado foi bneeficiado com a concessão de liberdade provisória
há menos de um ano nos autos de no 1500198-43.2019.8.26.0633, que tramitam por
esta Vara, onde também é acusado do delito de furto.
É, então, caso de converter-se a prisão em flagrante em
prisão preventiva (art. 310, II, do CPP), eis que sua segregação se apresenta
necessária, motivo pela qual converto em prisão preventiva a detenção em flagrante
delito.” (fls. 63/64).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que decretou a
prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a presença de indícios de autoria e de prova
da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições
pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão
preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista que o Paciente
supostamente tentou subtrair os bens do interior de residência habitada, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
5
pular o muro e quebrar o vidro da casa, durante o período de distanciamento
social recomendado pelo Ministério da Saúde e pela OMS, conforme os
depoimentos prestados na Delegacia (fls. 12, 13, 14 e 15), o boletim de
ocorrência (fls. 17/19), o auto de exibição e apreensão (fls. 20), o auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 21) e a denúncia (fls. 56/57); e tendo em vista
que, em 20.06.2019, ele havia sido beneficiado com a liberdade provisória em
outro processo que apura a prática de delito de furto (fls. 47) e que, conforme
verifico em consulta ao Sistema de Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO),
o Paciente já foi condenado anteriormente por crimes patrimoniais (Processo
no 311/1990 da Vara Distrital de Mongaguá e Processo no 113/1990 da Vara
Distrital de Mongaguá), tendo sido novamente preso em flagrante pela
prática, em tese, do crime de furto, a decretação da prisão preventiva era
mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código
de Processo Penal.
A propósito: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DE CAIXAS
ELETRÔNICOS DE BANCO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DAS PROVAS
PARA A IMPUTAÇÃO DELITIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO APRESENTAÇÃO
DO PRESO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA
DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. INVASÃO DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SEM
MANDADO JUDICIAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
DO
CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS
DELITIVAS.
ELEMENTOS
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ERGÁSTULO. NÃO APLICAÇÃO NA
HIPÓTESE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. A aferição
sobre a negativa de autoria, a fragilidade probatória para a imputação e a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
6
desistência voluntária demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a
angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal. 2.
Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de
audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão
preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e
constitucionais" (AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016). 3. Ademais, a posterior
conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação
da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de
apresentação do preso ao juízo de origem. 4. As menções de ausência da situação
flagrancial e de invasão da residência do paciente sem mandado judicial não foram objeto
de análise pelo Colegiado a quo, o que limita o exame desta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância. 5. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a gravidade do
crime e as circunstâncias delitivas, cifrados em uma ação intrépida, perpetrada mediante
ingresso em agência bancária, com artefatos próprios para arrombamentos, sendo
danificados três caixas eletrônicos, equipamentos eletrônicos de vigilância e subtraída
uma CPU de computador, o que remete a periculosidade do increpado, demonstrando a
necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 6. Apura-se a inadequação das
demais medidas cautelares prévias ao encarceramento, em vista da ineficiência para o
devido resguardo da ordem pública, a se concluir pela necessidade da prisão, ultima ratio,
vez que evidenciada a imprescindibilidade da constrição na hipótese. 7. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC 440.172/CE, STJ SEXTA
TURMA Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j.22.05.2018; DJe 04.06.2018)
grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
7
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pela I. Magistrada, o que atende às disposições do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Ressalte-se,
ainda,
que
primariedade,
bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não são suficientes
para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
8
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
Ademais, eventual fixação do regime inicial diverso
do fechado ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em caso de condenação, depende de mais informações no tocante ao
Paciente, devendo essas questões ser consideradas pelo Magistrado quando da
prolação da sentença.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
em razão da pandemia do “COVID-19”, observo que, tendo a I. Magistrada
considerado o contexto da pandemia na decisão que decretou a prisão
preventiva, a análise, por este E. Tribunal de Justiça, não configura supressão
de instância. Anoto, por oportuno, que não se olvida que o Conselho Nacional
de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do auto de
prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança,
considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
9
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
10
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não tenha
sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o Paciente
se enquadre nos grupos de risco da doença ou comprovação de que ele
apresente os sintomas da referida doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
11
ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído
ao agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Outrossim, no caso dos autos, não cabe o benefício
excepcional previsto no artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo
Penal, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado
“poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for o
único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade
incompletos ou imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6
anos de idade ou com deficiência, não constituindo, portanto, direito
subjetivo do Paciente.
No presente caso, as circunstâncias concretas em
que supostamente praticado o delito e as condições pessoais do Paciente
demonstram a insuficiência da prisão domiciliar para garantir a ordem
pública, a aplicação de lei penal e a instrução criminal, dada a dificuldade de
fiscalização do seu efetivo cumprimento. Ademais, não há nos autos qualquer
prova que demonstre, estreme de dúvidas, que o Paciente seja o único
responsável pelos cuidados de seus filhos e que eles necessitam de seus
cuidados ininterruptos e se encontram desamparados ou em situação de risco
em razão da sua prisão.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza Nucci que
“a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do acusado. Por
óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo
afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das
hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
12
pode inseri-lo em prisão domiciliar. Não haverá sentido, por exemplo, em ser o
magistrado obrigado a colocar em domicílio o perigoso chefe de uma organização
criminosa somente porque completou 80 anos” (in Código de Processo Penal Comentado,
15a ed., Ed. Forense, p. 778).
Nesse sentido já decidiu o STJ: “A despeito da
benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções
internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC n.
291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP,
não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os
quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão
domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.
Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação
legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese
a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão.
Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa grávida ou com prole na
idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se
identificada a incontornável urgência da medida extrema” (HC 351.886/ RS- SEXTA
TURMA- Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/12/2016).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081570-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13411
13
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator